Tribunal: STF
Processo: RE 423184
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípios 
   do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e dos 
   limites da coisa julgada. Ofensa reflexa. Justiça do Trabalho. Ação 
   rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação 
   infraconstitucional. Precedentes.
1. A análise dos pressupostos de 
   admissibilidade da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho 
   é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável 
   no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto 
   constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou 
   reflexa.
2. As alegações de afronta aos princípios do devido 
   processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da 
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de 
   reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas 
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
3. Agravo 
   regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557,
   § 2º, do Código de Processo Civil.